Tribunal: TJDFT
Processo: 0004399-23.2016.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0004399-23.2016.8.07.0008 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DHYOSER MAYK LAMOUNIER FERREIRA, ELISMAR DE SOUZA LIMA, ERICLES SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Juntadas as mídias de ID’s 19760818/19760821, intimem-se as Defesas e o Ministério Público, para, querendo, complementarem as razões e as contrarrazões recursais, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias. Em seguida, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça para, se entender necessário, complementar, retificar ou ratificar o parecer de ID 19602727. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator